Tribunal: TJDFT
Processo: 0000439-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO LOCAL DE ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. CÓDITO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Para que haja a subsidiariedade é necessário que o bem jurídico tutelado sejam os mesmos, de tal forma que o crime tido como subsidiário seja abrangido pela conduta de resultado mais gravoso.
2. A omissão de socorro (art. 305 do CTB) possui bem jurídico protegido distinto da evasão de local de acidente (art. 304 do CTB) porquanto a omissão do socorro visa proteger a integridade da vítima vítima de acidente de trânsito e a evasão de local de acidente tem escopo de assegurar a aplicação da lei civil, penal ou administrativa.
3. Negou-se provimento ao recurso.